Tribunal: STF
Processo: Rcl 68515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0021288-20.2016.5.04.07417, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e do Recurso Extraordinário – RE 606.003/RS – Tema 550 da Repercussão Geral.



     A reclamante relata que:



    Trata-se de reclamatória trabalhista ajuizada por FLAVIO VALDUGA contra DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA., ora reclamante. 



    Em síntese, o autor daquela demanda postulou a declaração de nulidade do contrato de representação comercial e a declaração de vínculo empregatício com a empresa Santa Cruz, no período de 23/07/1997 a 22/04/2016, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas que seriam devidas. 



    Aduziu que era empregado da empresa Santa Cruz estando presentes a pessoalidade e habitualidade, bem como a subordinação ao poder diretivo da empresa, requisitos para caracterizar a relação de emprego. 



    Relata que, para ingressar na empresa, foi-lhe imposta a constituição de sociedade por quotas de responsabilidade limitada com familiar e adesão a falso contrato de representação comercial autônoma, tendo posteriormente firmado contrato de representação comercial [...] (documento 1, p. 3).



    Destaca que a presente reclamação difere das outras duas “ajuizadas em face do mesmo órgão julgador e do mesmo beneficiário” (documento 1, p. 2) porque:



    Naquelas, o pedido decorria de causa de pedir atinente ao mérito da ação subjacente. Alegava-se que o mérito da decisão violava os julgados vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Já, nesta reclamação que ora se ajuíza, alega-se que há violação em questão atinente à competência da Justiça do Trabalho para julgar o mérito. Portanto, não se está a dizer que o mérito da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região viola os julgados vinculantes do STF, mas, sim, que esse órgão julgador não poderia ter julgado a questão porque outros julgados vinculantes já estabeleceram a sua incompetência para realizar esses julgamentos (documento 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    d) O deferimento do pedido liminar para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA proferida no Processo 0021288-20.2016.5.04.0741, por inobservância da ADC 48, ADI 3.961 e REXT 606.003, determinando a remessa dos autos para a Justiça Comum para que nova decisão seja proferida pelo Juízo competente;



     e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0021288-20.2016.5.04.0741, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE 606003) e concentrado (ADI 3.961 e ADC 48) de constitucionalidade, determinando a remessa dos autos para a Justiça Comum para que nova decisão seja proferida pelo Juízo competente (documento 1, 13).



    É o relatório. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Reclamação 61.535/RS. Consta, ainda, que este processo relaciona-se também com a Reclamação 63.057/RS (documento 17). 



    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção do feito, com condenação da reclamante em má-fé processual. 



    Na Reclamação 61.535/RS, que possui identidade absoluta de partes e mesmo processo de origem, a reclamante pleiteou a cassação da decisão do TRT4 que reconheceu o vínculo empregatício discutido na Ação Trabalhista 0021288-20.2016.5.04.07417.



    Na ocasião, em 22/8/2023, neguei seguimento à reclamação porque concluí que a decisão reclamada não possuía aderência estrita aos paradigmas invocados. Transcrevo, no que interessa:



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.  



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    [...]



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (Rcl 61.535/RS, documento 22 – grifei). 



    Após interpor agravo regimental, a reclamante desistiu do seu recurso. Assim, a decisão monocrática proferida na Rcl 61.535/RS transitou em julgado, tendo sido mantida a decisão reclamada, proferida pela Justiça do Trabalho, que havia reconhecido o vínculo empregatício.



    A reclamante apresentou uma nova reclamação, a Rcl 63.057/RS, a qual foi extinta sem julgamento do mérito, pois verificada a litispendência em face da Rcl 61.535/RS.



    Após a interposição do agravo regimental, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que reconheceu a extinção da Rcl 63.057/RS, por litispendência. O acórdão transitou em julgado em 3/2/2024.



    A presente reclamação foi ajuizada em 24/5/2024 e, em que pese a alegação de que não há relação entre a coisa julgada na Rcl 61.535/RS e o pedido do presente caso, o argumento não procede. A reclamante, na verdade, pretende, novamente, rediscutir a questão sobre a existência do vínculo empregatício, mediante a alegação da incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a inexistência de afronta a precedente vinculante, sendo que a questão está preclusa. 



     



    Desse modo, ainda que a reclamante tenha acrescentado algum argumento novo ou faça pedido aparentemente diverso, a situação de fato é a mesma, destacando-se que o trânsito em julgado anterior tem a eficácia de tornar preclusas alegações que também poderiam ter sido levantadas naquele tempo, tal como a suposta incompetência da Justiça Trabalhista. 



    Trata-se do efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no art. 508 do Código de Processo Civil:



    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.



    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC. 



    No caso concreto, impõe-se a condenação da reclamante em razão da sua má-fé processual. 



    Afinal, se trata da terceira reclamação ajuizada pela reclamante com o mesmo objetivo, qual seja, cassar decisão que reconheceu o vínculo empregatício reconhecido pelas instâncias ordinárias. Afinal, ao sustentar a incompetência da Justiça do Trabalho, implicitamente, a reclamante sustenta que o vínculo empregatício foi indevidamente reconhecido.



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Condeno a reclamante ao pagamento do dobro das custas processuais, em razão da má-fé processual, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Não havendo pagamento espontâneo da multa, oficie-se para a inscrição do valor em dívida ativa da União.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator